Tribunal: TJDFT
Processo: 0733127-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0733127-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: LA VEIGA DOS SANTOS - ME, ERIKA MARIS ULHOA VEIGA, LUIZ ANTONIO VEIGA DOS SANTOS EMBARGADO: RÔMULO PEREIRA DE ABREU DESPACHO 1. A liminar já foi analisada (ID no 29999181). 2. Não existem fatos urgentes que apontem a necessidade de intervenção do relator eventual na hipótese, razão pela qual as partes devem esperar o relator natural do recurso. 3. Os autos deverão aguardar o retorno do Excelentíssimo Senhor Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa na Secretaria. Brasília, DF, 26 de novembro de 2021. Relator Eventual, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO